Tribunal: TJMT
Processo: 1006293-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006293-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 26.541.631/0001-01 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DECORRENTES DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL –DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – TESE DE PRESCINDIBILIDADE DO FAZIMENTO DA ALUDIDA MODALIDADE DE PROVA –
PRERROGATIVA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DO CONDUTOR DO FEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA

– REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PARA OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 232 DE 2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS COSTUMEIRAMENTE UTILIZADOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A determinação por parte do juízo
a quo
, de realização de prova pericial por expert, alicerçou-se no princípio do livre convencimento motivado, o qual dispõe que
compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário das provas.

Dada a complexidade da matéria, tenho que se afigura justo e razoável, a incidência da exceção prevista no
§4º do art. 2º da Resolução nº 232 de 2016 do CNJ
, cujo teor permite a multiplicação por 05 (cinco), do limite máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), de modo a resultar no valor nominal de R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta reais), quantia esta que deve ser atualizada anualmente pelo IPCA-E.

Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
Hábil Construtora Eireli
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta em desfavor da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, homologou a proposta de honorários apresentados pelo expert judicial, no importe de R$ 13.550,00 (treze mil e quinhentos e cinquenta reais), para a realização de laudo pericial.

Em suas razões recursais, defende a agravante, em suma, que na ação proposta na origem, pretende-se
“o reequilíbrio do contrato
” onde deve-se verificar “
se houve ou não as situações causadoras do desequilíbrio do contrato, bem como qual valor deve ser aplicado neste reequilíbrio
” (Id. 206021195, fl.08).

Argumenta que “
não há necessidade da perícia se deslocar até a cidade de Sinop e verificar a obra, que já foi licitada e finalizada por outra empresa
”, de maneira que, não há razão para a manutenção da decisão que homologou os honorários apresentados (Id. 206021195, fl.08).

Pontua que “
nesta hipótese resta claramente demonstrado que a decisão singular de primeira instância pode causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante
” Id. 206021195, fl.09).

Esclarece que “a
lesão grave e de difícil reparação configura-se onerar as despesas processuais, que o agravante já nem consegue pagar, para um serviço inútil ao deslinde do processo
” (Id. 206021195, fl.08).

Reforça que “
não está sendo questionado o que foi realizado ou não, pois está planilhado e com reconhecimento da agravada, e sim, se houve causa para o reequilíbrio Contratual
” (Id. 206021195, fl.08).

Assevera que, ainda que admitida a exceção prevista na resolução nº 232 do CNJ, cujo teor permite a multiplicação por 05 até (cinco) vezes do limite máximo permitido, quando do arbitramento dos honorários periciais, o valor homologado pelo juízo afigura-se desarrazoado.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da tutela de urgência para que se determine a suspensão dos efeitos da decisão que homologou os valores apresentados a título de honorários periciais, e no mérito, requer o provimento do recurso, para que haja a redução dos honorários periciais (Id. 206021195, fl.08).

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 206625689).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 209158181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, a pessoa Jurídica Hábil Construtora propôs Ação de Cobrança, em face da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, objetivando o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato Administrativo nº 058/2020.

Após o regular andamento da marcha processual, o juízo
a quo
determinou a realização de laudo pericial.

O expert apresentou proposta no importe de R$ 13.550,00 (treze mil e quinhentos e cinquenta reais), para a realização de laudo pericial, tendo por objeto Vistoria do Imóvel, com a consequente realização de planta e memorial descritivo do imóvel objeto da lide.

Inconformado, o recorrente interpôs agravo de instrumento requerendo a suspensão dos efeitos da decisão, ao argumento de que a realização de perícia não se mostra necessária.

Ocorre, todavia, que não cabe à parte agravante, indagar acerca da necessidade ou não da realização de prova pericial.

Isso porque,
os indícios
pairam no sentido de que a decisão agravada, alicerçou-se no princípio do livre convencimento motivado, o qual dispõe que
compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário das provas.

Vale dizer, além de poder indeferir as provas que entender como meramente protelatórias, o magistrado possui a prerrogativa, inclusive, de determinar a realização das mesmas de ofício. Vejamos:

“
Art. 370. Caberá ao juiz,
de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROVA TESTEMUNHAL - REJEIÇÃO – MÉRITO - AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (GRUPO TAF) - PORTARIAS N. 198/2008/SEFAZ e 12/SARP/SAAF/2014 - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA HIERARQUIA DAS LEIS - INOCORRÊNCIA - PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO - REVEZAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO - HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA SEMANAL (40 HORAS) - IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 39, §3º C/C ART. 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA - JUSTA PEREQUAÇÃO ENTRE OS ÔNUS E BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
“
O

juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado
” (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).
As Portarias n. 199/2008 e 12/2014 apenas regulamentaram a execução do regime de trabalho diferenciado dos integrantes do Grupo TAF em Postos Fiscais, sem tisnar a carga horária regular prevista na LC 79/2000.
A extensão da jornada de trabalho (10 dias), devidamente compensada pelo dobro do período para descanso (20 dias), na forma do art. 7º, XIII c/c art. 39, §3º, da CF, como justa perequação entre os ônus e bônus da jornada diferenciada, não contempla horas extras e adicionais.
(N.U 1029082-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

Logo, ao menos do que é possível se extrair nesta superficial seara cognitiva, incabível o questionamento acerca da necessidade de realização de prova pericial, pois, repise-se, tal juízo de valor se insere no âmbito da discricionariedade da magistrada condutora do feito.

Dessa forma, tendo em vista que a aludida pretensão não encontra amparo tanto na legislação, como também na jurisprudência,
ausente a probabilidade do direito
no caso concreto.

Por outro lado, suplica ainda o agravante, pela
redução dos honorários para o patamar máximo estabelecido na Tabela constante na Resolução nº 232 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, já que o juízo
a quo
,
homologou a proposta de honorários apresentados pelo expert judicial, no importe de R$ 13.550,00 (treze mil e quinhentos e cinquenta reais), para a realização de laudo pericial pertinente.

Argumenta o recorrente, que conforme Resolução nº 232 de 2016 do CNJ, o correto valor para perícia no caso em exame seria de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais)”.

Defendeu também, que ainda que fosse admitida a exceção prevista no §4º do art. 2º da Resolução nº 232 de 2016 do CNJ, a qual permite a multiplicação por até 5 (cinco) vezes do teto máximo permitido, a quantia fixada pelo juízo
a quo
se mostraria desproporcional (
Id. 206021195, fl.11).

Com razão neste ponto o agravante.

Isso porque, o Expert declinou em sua proposta de honorários que precisaria realizar os seguintes trabalhos a saber:
a)
análise dos autos;
b)
perícia no objeto da lide;
c)
elaboração de planta e memorial descritivo;
d)
elaboração do Laudo pericial;
e)
montagem final e revisão;
f)
vistoria no imóvel, com tomadas de coordenadas UTM,s geográficas por GPS de navegação da área, com elaboração de relatório fotográfico (Id. 92437750, fl.07 Processo de Primeira instância).

Tendo em mente tais assertivas, verifica-se que o valor máximo para realização de laudos nesta categoria, é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

“
2
. Engenharia/Arquitetura
:

2.1 – Laudo de avaliação de imóvel urbano, conforme normas ABNT respectivas - R$ 430,00

2.2 – Laudo de avaliação de imóvel rural, conforme normas ABNT respectivas - R$ 530,00

2.3 – Laudo pericial das condições estruturais de segurança e solidez de imóvel, conforme normas ABNT respectivas -
R$ 370,00

2.4 – Laudo de avaliação de bens fungíveis/imóvel rural/urbano, conforme normas ABNT respectivas -
R$ 700,00

2.5 – Laudo pericial em Ação Demarcatória -
R$ 870,00

2.6 – Laudo de insalubridade e/ou periculosidade, conforme normas técnicas respectivas -
R$ 370,00

2.7 – Outras -
R$ 370,00
”

Entretanto, dada a complexidade da matéria, tenho que se afigura justo e razoável a incidência da exceção prevista no
§4º do art. 2º da Resolução nº 232 de 2016 do CNJ
, cujo teor permite a multiplicação por 05 (cinco) do limite máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

“§ 2º Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos pelo Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. (
Redação dada pela Rsolução nº 326, de 26.6.2020
)

§ 3º Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados
”.

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada
.

Aplicado tal dispositivo legal, obteremos o montante de R$ 1.850 (hum mil oitocentos e cinquenta reais).

De se registrar ainda, que segundo o
§4º do art. 2º da Resolução nº 232 de 2016 do CNJ,
este valor nominal supracitado, deverá ser corrigido anualmente, no mês de janeiro, utilizando-se como critério indexador o IPCA-E, observemos:

“§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão
reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Dessa forma, considerando-se que a realização, ou, de prova pericial, insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador, já que este é o destinatário da prova, e ainda, tendo em vista que valores estabelecidos a título de honorários periciais devem obedecer aos parâmetros estabelecidos na Resolução nº 232 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, a
reforma parcial
da decisão interlocutória é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica Habil Construtora Ltda – Me, para determinar a redução dos honorários advocatícios para o patamar de R$ 1.850 (hum mil oitocentos e cinquenta reais), valor este que deve ser atualizado conforme o índice do IPCA-E do mês de janeiro do presente ano corrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024